Tribunal: TJDFT
Processo: 0735786-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao acolher embargos de declaração em ação de procedimento comum, deferiu tutela provisória de urgência para reconhecer cancelamento de contrato de plano de saúde. A parte agravante sustenta a inexistência de manifestação prévia da parte agravada quanto ao cancelamento, a exigibilidade das mensalidades vencidas, a ausência de cláusula de fidelidade e a necessidade de caução e de prazo para cumprimento da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é exigível o pagamento das mensalidades do plano de saúde referentes aos meses de abril e maio de 2025, diante da ausência de manifestação prévia de desinteresse pela continuidade contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cancelamento de contrato por resilição unilateral depende de notificação à parte contrária, produzindo efeitos apenas a partir da ciência do contratante (CC, art. 473).
4. Na hipótese, inexiste prova de requerimento administrativo ou comunicação anterior da parte agravada quanto ao cancelamento do plano, configurando a citação judicial como o primeiro ato de ciência do desinteresse.
5. A ausência de cláusula de fidelidade ou de multa não afasta a exigibilidade do pagamento das mensalidades vencidas até a ciência do cancelamento, porquanto a obrigação de adimplir subsiste até a manifestação receptícia de vontade.
6. A contratada, na condição de credora, pode exigir o pagamento das parcelas vencidas por meios legítimos, inclusive a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O cancelamento unilateral de contrato de plano de saúde exige comunicação prévia ao prestador, produzindo efeitos a partir de sua ciência.
2. Enquanto não comunicada a resilição, permanecem exigíveis as mensalidades vencidas, ainda que inexistente cláusula de fidelização ou multa contratual.
3. O credor pode valer-se de meios legítimos para cobrança das parcelas devidas, inclusive inscrição do devedor em cadastros de proteção ao crédito.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 473; CPC/2015, art. 85, § 11.